Tribunal: TJMT
Processo: 1014664-70.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014664-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KARLA TOSHIE MAMOSE - CPF: 954.239.909-04 (ADVOGADO), RICARDO YASSUHIRO MAMOSE - CPF: 954.239.409-82 (AGRAVANTE), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (AGRAVADO), JOAO DE DEUS PINTO MONTEIRO NETO - CPF: 288.643.468-05 (PROCURADOR), JOAO DE DEUS PINTO MONTEIRO NETO - CPF: 288.643.468-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014664-70.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO YASSUHIRO MAMOSE

AGRAVADO: FERTILIZANTES HERINGER S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – DEFERIMENTO DE PENHORA REQUERIDA PELO EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DO IMÓVEL OFERTADO PELO EXECUTADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE NOS ATOS CONSTRITIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a suficiência do imóvel oferecido pelo executado à liquidação do crédito executado, bem como qualquer nulidade capaz de invalidar as demais penhoras realizadas nos autos, há de ser mantida a decisão de primeiro grau que deferiu a constrição dos imóveis indicados pelo exequente.

Ademais, o fato de os referidos imóveis já serem objeto de garantias (hipotecas e penhoras) em outras demandas não impede os atos constritivos neste feito, tão somente reforça a ausência de prejuízos ao agravante, cujos bens já respondem pelos seus débitos, devendo apenas ser observada a ordem de preferência entre os credores.-

-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO YASSUHIRO MAMOSE
na
Execução para Entrega de Coisa Certa
ajuizada por
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
, contra a decisão que deferiu o pedido da exequente de penhora dos imóveis registrados sob as matrículas 10.119 e 10.120, ambos do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro-MT.

Em síntese, sustenta o agravante que além de o bem dado em garantia possuir valor muito superior ao crédito executado, os
imóveis de matrícula 10.119 e 10.120 do CRI de Comodoro/MT já possuem hipoteca em favor da empresa Bunge S/A, a qual foi substituída pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets, sendo que tal questão não foi analisada pelo julgador singular.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 136775671).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 140167175).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O exeqüente, ora agravado, promoveu Execução para Entrega de Coisa Incerta, em face do executado/agravante, em razão de dívida decorrente da Cédula de Produto Rural nº 101/06 firmada entre as partes para a entrega de insumos agrícolas, com pagamento em produto rural, consistente em 17.500 @ (dezessete mil e quinhentas arrobas) de algodão em pluma, tipo 06, safra 05/06, produzido na Fazenda Mamose IV.

Posteriormente, o exequente requereu a conversão para a

Execução para Entrega de Quantia Certa, substituindo os produtos pelo seu valor de mercado, de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta ml reais).

Consta que o executado/agravante ofereceu como bem à penhora o imóvel registrado sob nº 11. 622 no livro 02 do CRI da Comarca de Pontes de Lacerda-MT, avaliado à época em R$1.712.815,35 (um milhão, setecentos e doze mil, oitocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), o qual foi aceito e penhorado.

A exequente então requereu a penhora dos imóveis registrados sob os números 10.119 e 10.120 no CRI da Comarca de Comodoro-MT.

Contra a decisão que deferiu o pedido da exeqüente, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

No caso, a despeito dos argumentos do agravante no sentido de que o imóvel penhorado nos autos (matrícula nº 11. 622 no livro 02 do CRI da Comarca de Pontes de Lacerda-MT) é suficiente à satisfação do crédito exequendo, o qual estaria avaliado em R$1.712.815,35 (um milhão, setecentos e doze mil, oitocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), denota-se dos autos de origem que o feito executivo tramita desde 2006 e, de acordo com os cálculos apresentados pela exeqüente (ID 68752732), o débito atualizado perfaz a quantia de R$ 6.723.368,67 (seis milhões setecentos e vinte e três mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Segundo a parte agravada, esta ainda teria direito a um valor remanescente de R$ 5.572.518,19 (cinco milhões quinhentos e setenta e dois mil quinhentos e dezoito reais e dezenove centavos), conforme petição de ID 68752732 dos autos de origem.

Para justificar as novas penhoras, a recorrida colacionou aos autos de origem Laudo Técnico de Avaliação do imóvel rural penhorado, que indica o valor de R$ 2.301.700,95 (dois milhões trezentos e um mim setecentos reais e noventa e cinco centavos) em set/2021, apontando fatores de baixa liquidez do bem (ID 68752740 – Pag. 1/39).

Assim, ainda que não se possa, nesta fase de cognição sumária, definir o valor exato do imóvel penhorado, por certo que não se pode concluir, como intenta o agravante, sobre a sua suficiência para liquidação da dívida executada, tendo em vista a considerável divergência com o valor do débito atualizado informado pela parte exeqüente.

Desta feita, diante da significativa diferença entre o valor do débito atualizado apresentado pelo credor e a avaliação do imóvel penhorado nos autos, prudente a manutenção da constrição das outras duas propriedades indicadas pela exeqüente (matrículas nºs 10.119 e 10.120).

Ademais, o fato de os referidos imóveis já serem objeto de garantias (hipotecas e penhoras) em outras demandas não impede os atos constritivos neste feito, tão somente reforça a ausência de prejuízos ao agravante, cujos bens já respondem pelos seus débitos, devendo apenas ser observada a ordem de preferência entre os credores.

Logo, não demonstrada a suficiência do imóvel oferecido pelo executado à garantia da execução, bem como qualquer nulidade capaz de invalidar as demais penhoras realizadas nos autos, há de ser mantida a decisão de primeiro grau.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BENS – EXCESSO DE PENHORA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES – ÔNUS DA PARTE - BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO

A juntada das peças que entenda ser importante para o deslinde da questão objeto do agravo, está a cargo da parte.

A míngua de documentos outros, não se tem como verificar quanto à suficiência dos bens penhorados, o que afasta, a princípio e nesta sede de recurso, o alegado excesso de penhora/execução.

A discussão acerca do bem de família não foi objeto de exame e decisão pelo Juízo, o que inviabiliza o exame da matéria por este e. Tribunal, sob pena de supressão de instância
.” (TJMT – N.U 1007364-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022